Tribunal: STF
Processo: ARE 1465863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Consta da ementa do referido acórdão:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO. ANUÊNCIA. CANDIDATO. VEREADOR. PROVA EMPRESTADA. INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO CAUTELAR CRIMINAL. PROVA ROBUSTA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. MULTA. INELEGIBILIDADE. VERBETE SUMULAR 24 DO TSE. SÍNTESE DO CASO. 1. Trata-se de agravo de decisão denegatória de recurso especial interposto em face de acórdão regional que, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares de incompetência do juízo de primeiro grau e de cerceamento de defesa por utilização de prova emprestada, e, no mérito, por maioria, negou provimento a recurso, a fim de manter a sentença que julgou procedente o pedido formalizado em ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o agravante pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, aplicando-lhe as sanções de cassação do diploma de vereador, inelegibilidade e multa na quantia de 50.000 Ufirs, nos termos dos arts. 41-A, da Lei 9.504/97 e 22 da Lei Complementar 64/90. ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 2. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral negou seguimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) não assiste razão ao agravante quanto à alegação de ofensa aos arts. 5º, LIII, da Constituição da República, 96-B da Lei 9.504/97 e 55 e 59 do Código de Processo Civil, uma vez que: i) inexiste dependência entre o procedimento de investigação policial e a ação de investigação judicial eleitoral, os quais são autônomos e têm naturezas jurídicas distintas; ii) não há incompetência do Juízo da 28ª Zona Eleitoral, tendo em vista que a distribuição automática do feito ocorreu com base nas diretrizes previstas em resolução do TRE/CE; iii) é extemporânea a arguição de incompetência relativa feita em embargos de declaração opostos em desfavor da sentença e que deveria ter sido feita na contestação, o que acarreta a prorrogação da competência; e iv) não há conexão apta a ensejar o julgamento conjunto dos feitos, por não haver similitude de pedido ou causa de pedir e porque a regra prevista no art. 96-B da Lei das Eleições se aplica apenas às ações eleitorais cíveis; b) não foi demonstrada a violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, e 368-A do Código Eleitoral, tendo em vista que: i) foi conferida às partes oportunidade para manifestação após o traslado da documentação oriunda dos procedimentos investigatórios policiais, e nada foi requerido na ocasião; ii) não houve demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral; iii) as partes não apontaram eventual ilicitude das interceptações telefônicas, as quais foram precedidas de decisão autorizadora no procedimento criminal, e, além disso, é admissível o seu compartilhamento, não sendo exigível transcrição integral dos diálogos gravados; e iv) a condenação não se baseou apenas em prova testemunhal, mas, também, em sólida e válida prova documental; c) incide o verbete sumular 24 do TSE, pois a pretensão recursal visa ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, a fim de afastar as conclusões do aresto regional a respeito da ocorrência de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, assim como acerca da gravidade dos fatos apurados; d) não foi demonstrada a divergência jurisprudencial eventualmente alegada, em virtude da não realização de cotejo analítico entre os julgados, em desacordo com o art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. O agravante não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir, em grande parte, as alegações apresentadas no recurso especial, com o reforço de alguns pontos, e, além disso, atacou, de forma genérica, o fundamento atinente à incidência do verbete sumular 24 deste Tribunal Superior, repetindo os argumentos de que não se trataria de reexame de provas, mas, sim, de expressa violação a disposições legais e constitucionais, e de que o caso comportaria o reenquadramento jurídico dos fatos. Tal circunstância inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme esta Corte Superior tem reiteradamente decidido com base no verbete sumular 26 do TSE. 4. Ainda que o óbice do verbete sumular 26 do TSE fosse superado, o agravo não prosperaria, ante a inviabilidade do próprio recurso especial. QUESTÕES PRÉVIAS. Incompetência do juízo de primeiro grau. 5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em regra, as instâncias cível e criminal são independentes entre si, de forma que o resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está vinculado ao desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos, em razão dos seus objetivos distintos. Precedentes: AgR-AI 12-27, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 31.5.2019; AgR-RHC 0601846-10, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 4.8.2020; e AgR-RHC 0601713-65, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 12.11.2020. 6. Na espécie, depreende-se do aresto regional que a distribuição da ação de investigação judicial eleitoral ao Juízo da 28ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará foi realizada de forma automática, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 5º da Res.-TRE/CE 756/2019, ou seja, o feito foi submetido a livre distribuição entre os juízos das zonas eleitorais do município de Juazeiro do Norte/CE. 7. A nulidade decorrente de suposta inobservância de regras alusivas à definição da competência por prevenção tem natureza relativa e o seu reconhecimento demanda a demonstração de efetivo prejuízo, sujeitando-se à preclusão caso não suscitada em momento oportuno. Nesse sentido: AgR-REspe 4.197.836, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 20.5.2010; e AgR-AC 3.334, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 10.12.2009. 8. Embora o agravante alegue que a questão atinente à suposta incompetência do Juízo da 28ª Zona Eleitoral foi examinada em primeiro grau de jurisdição e apreciada pelo Tribunal a quo, depreende-se do acórdão regional que a alegação de nulidade com base nesse argumento não foi suscitada na contestação, tampouco na audiência de instrução ou nas alegações finais, vindo a ser defendida somente nos embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória. Assim, a ausência de arguição de suposta incompetência relativa no momento processual oportuno acarreta a prorrogação da competência, em razão da preclusão. Nesse sentido: AgR-REspe 98-29, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 22.10.2015. 9. Inexiste conexão entre a ação de investigação judicial eleitoral em que se apura captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, em relação a inquérito policial no qual se investiga a suposta prática de crime de corrupção eleitoral pelos mesmos fatos. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgR-REspe 21.137, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 13.6.2003. 10. O art. 96-B da Lei das Eleições não enseja a reunião de ação cível-eleitoral e de procedimento criminal-eleitoral, em razão da independência entre tais esferas. Cerceamento de defesa por utilização de prova emprestada. 11. A respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada em feitos eleitorais, esta Corte Superior firmou o entendimento de que é possível o uso de elementos probatórios oriundos de inquérito policial, desde que seja observado o contraditório no feito em que tais provas serão aproveitadas. Nesse sentido: AgR-REspe 16-35, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 17.4.2018; REspe 652-25, rel. Min. João Otávio de Noronha, red. para o acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.5.2016; AgR-AI 1130-46, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 9.9.2014; e PC 987-42, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 6.6.2019. 12. De acordo com as premissas fáticas registradas no acórdão regional, as partes tiveram ampla oportunidade de contraditar a prova documental oriunda de inquérito policial – inclusive a documentação complementar juntada após as alegações finais, contendo declarações colhidas na esfera policial –, mas, apesar das oportunidades concedidas, o agravante somente arguiu a suposta imprestabilidade da prova emprestada quando da oposição dos embargos de declaração em face da sentença condenatória. 13. Para afastar a conclusão do Tribunal Regional Eleitoral de que foi assegurado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa a respeito da prova emprestada oriunda de inquérito policial, no qual é investigada a eventual prática de crimes pelos mesmos fatos versados na AIJE, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor do disposto no verbete sumular 24 desta Corte Superior. 14. Deve ser rejeitada a alegação de que a cassação do diploma de vereador imposta ao agravante estaria embasada apenas em prova testemunhal, na medida em que, como se extrai do aresto regional, o conjunto probatório dos autos consiste também em prova documental juntada mediante cópias da ação cautelar e do inquérito policial, referentes à investigação dos mesmos fatos na esfera penal. 15. Não assiste razão ao agravante quanto à alegação de cerceamento de defesa e de ilicitude do uso, como meio de prova, de escutas telefônicas realizadas no âmbito de inquérito policial, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que é “” (REspe 652-25, red. para o acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.5.2016), e, como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, o “”. Ademais, a alegação de que não houve autorização do juízo criminal para o compartilhamento das escutas telefônicas realizadas no âmbito do inquérito policial não é corroborada pela moldura fática registrada no acórdão regional, de forma que, para acolher tal argumento, seria necessária nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com o disposto no verbete sumular 24 do TSE. 16. O acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior a respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada oriunda de inquérito policial nas ações eleitorais e da desnecessidade de transcrição da íntegra dos diálogos gravados durante interceptação telefônica, razão pela qual incide, nesse particular, o verbete sumular 30 do TSE, o qual “pode ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial – por afronta à lei e dissídio jurisprudencial” (AgR-AI 152-60, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 27.4.2017). MÉRITO. 17. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, manteve a condenação do agravante às sanções de cassação do diploma de vereador, inelegibilidade e multa, por entender configuradas as práticas de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, tendo como base, principalmente, prova emprestada oriunda de inquérito policial em curso e de ação cautelar de natureza criminal, ambos acerca dos mesmos fatos, levando em consideração também depoimentos de testemunhas colhidos em juízo. Nesse sentido, depreende-se do acórdão regional que: a) no dia 10.11.2020, foi instaurado o IPL 2020.0111568-DPF/JNE/CE, autuado no PJE como Inquérito Policial 0601175-39.2020.6.06.0119, a fim de apurar a suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral, na medida em que chegou ao conhecimento da autoridade policial a informação de que dinheiro proveniente do tráfico de drogas estaria sendo utilizado no financiamento da campanha do agravante ao cargo de vereador, em reeleição; b) no inquérito policial, aponta-se que o candidato investigado é primo de pessoa residente no Estado da Paraíba, a qual comanda o tráfico de drogas para a região do Cariri e se deslocara à cidade de Juazeiro do Norte/CE para auxiliar na candidatura do agravante, inclusive mediante financiamento de campanha; c) foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 0600189-67.2020.6.06.0028, cumprido em vários endereços, entre eles o comitê eleitoral do agravante, no qual foram apreendidos uma caderneta, um aparelho de telefone celular e outros documentos; d) a caderneta apreendida no comitê eleitoral do agravante continha anotações de nomes de pessoas, associados ao fornecimento serviços médicos, quais sejam, consultas e cirurgias, assim como de óculos; e) outra caderneta, obtida em busca e apreensão no âmbito do mesmo inquérito policial, apresenta lista com nomes que correspondem aos constantes em relação de atendimentos realizados por médico oftalmologista nos meses de setembro e outubro de 2020, e o próprio agravante, em sua peça de insurgência, admite haver coincidência de 12 ou 13 pessoas; f) um dos policiais federais ouvidos em juízo afirmou ter recebido diversas denúncias anônimas, no sentido de que determinado médico oftalmologista estaria a realizar atendimentos para os candidatos nas eleições municipais; g) foi autorizada a realização de interceptação telefônica, da qual se obteve diálogo em que o então candidato a vereador orientava a sua esposa a resgatar o número da linha (chip) de telefone celular, para que ela depois acessasse a conta do provedor de internet e apagasse o conteúdo armazenado em nuvem, uma vez que o aparelho dela fora apreendido no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão; h) o relatório policial acostado aos autos apontou que foram apreendidos, na residência do primo do agravante: i) máquina de contar dinheiro; ii) cópias dos títulos de eleitor de oito pessoas; iii) cópia de comprovante de votação em nome de terceiro, referente ao primeiro turno das Eleições de 2020; iv) vias de vales de combustível; i) nas declarações prestadas na esfera policial – as quais ingressaram nos autos como prova documental e, de acordo com o aresto recorrido, foram submetidas ao contraditório no âmbito da AIJE –, o médico oftalmologista declarante reconheceu que realizou consultas de forma gratuita e por solicitação da sua filha, responsável pelos respectivos agendamentos e que, por sua vez, declarou que as pessoas, cujos nomes constavam na caderneta apreendida, tiveram os seus atendimentos por ela arranjados a pedido do candidato demandado, embora fossem intermediados por terceira pessoa, que trabalhava no comitê eleitoral dele. 18. As declarações prestadas na esfera policial pelo médico que atendeu os eleitores e pela pessoa responsável por agendar tais atendimentos ingressaram nos autos da ação de investigação judicial eleitoral como prova documental, e, conforme registrado no acórdão regional, foram submetidas ao contraditório no âmbito da referida demanda, cumprindo ao julgador aferi-las com as demais provas dos autos, tal como se verifica no presente caso. 19. A jurisprudência do TSE exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos para a configuração da captação ilícita de sufrágio: “(i) a prática das condutas de doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor, capituladas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, pelo candidato ou por terceiro; (ii) a finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou indireta, do candidato ou, ao menos, seu consentimento, anuência, conhecimento ou ciência quanto aos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Precedentes” (RO 1858-66, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 20.2.2019). No mesmo sentido: REspe 627-15, rel. Min. Og Fernandes, red. para o acórdão Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 11.11.2020; RO 0603024-56, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 26.10.2020; RO 2.098, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 4.8.2009. 20. Quanto ao abuso do poder econômico, para a configuração do ilícito, é necessário o emprego desproporcional de recursos patrimoniais, com gravidade suficiente para comprometer a lisura e a normalidade do pleito e a paridade de armas entre os candidatos, assim como se requer a comprovação da participação direta ou indireta do beneficiário nos fatos ilícitos para a imposição de inelegibilidade, cuja natureza é personalíssima (AgR-REspEl 0600049-30, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 29.3.2022; REspe 458-67, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 15.2.2018; REspe 418-63, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 23.9.2016). Ademais, na ótica da douta maioria do TSE, no que se refere à responsabilidade de candidato pela prática de atos de abuso de poder, a comprovação da sua participação indireta nos fatos, mediante anuência, é apta a atrair a imposição de inelegibilidade, como se infere do acórdão proferido no ED-RO-El 2244-91, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 2.5.2022. 21. No caso em exame, o Tribunal Regional Eleitoral, soberano na apreciação do acervo probatório dos autos, reconheceu a existência de prova robusta do fornecimento de serviços médicos e de óculos a eleitores em troca de votos a favor do candidato agravante, assim como da sua participação direta e indireta no esquema de captação ilícita de sufrágio – e, por conseguinte, nos atos de abuso do poder econômico –, registrando-se no aresto regional que, “da análise da prova documental obtida, verificam-se, de fato, condutas de ofertar, entregar, prometer a eleitores do município de Juazeiro do Norte vantagens, no caso, consultas e cirurgias oftalmológicas, além de óculos, em benefício da candidatura” do demandado, as quais ocorreram nos meses de setembro e outubro de 2020 e, demais disso, “a prova dos autos indica claramente a participação do candidato no esquema de compra de votos”, “tanto de forma indireta, na medida em que os elementos de prova foram obtidos no seu comitê e por pessoas envolvidas diretamente na campanha, quanto de forma direta, na medida em que orientou sua esposa a apagar dados comprometedores do celular”. 22. O entendimento da Corte de origem está em harmonia com a compreensão deste Tribunal Superior de que configura abuso do poder econômico o fornecimento de serviços médicos com intuito eleitoreiro e com gravidade suficiente para desequilibrar a disputa eleitoral. Nesse sentido: “Constitui abuso de poder político e econômico a atuação de vereador que, aproveitando-se de calamidade de sistema público de saúde, intermedeia exames, cirurgias e consultas médicas visando angariar votos para pleito futuro. Precedente: REspe 319-31/RJ, redatora para acórdão Min. Luciana Lóssio, DJe de 31.3.2016” (RO 8003-19, red. para o acórdão Min. Admar Gonzaga, DJE de 19.12.2018). 23. O argumento recursal de que não foram identificados eleitores que tivessem recebido as benesses fornecidas em troca de votos deve ser rejeitado, pois a orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que tal identificação não é necessária para a configuração da captação ilícita de sufrágio. Nesse sentido: AgR-REspe 279-83, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 12.3.2020; ED-RO 2726-50, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 10.10.2012; REspe 25.256, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 5.5.2006. De todo modo, prevaleceu na Corte de origem a compreensão de que houve a identificação individualizada de eleitores que foram beneficiados com as vantagens fornecidas, inclusive a coincidência de nomes da agenda de atendimento do médico oftalmologista que prestou os serviços e os constantes em caderneta apreendida. 24. A alegação de que o atendimento de treze pessoas não teria aptidão para afetar a lisura e o equilíbrio da disputa eleitoral para o cargo de vereador no Município de Juazeiro do Norte/CE, porquanto estaria ausente a potencialidade lesiva da conduta para influenciar no resultado do pleito, não pode ser acolhida, tendo em vista que: a) no que se refere à configuração de abuso do poder econômico, este Tribunal Superior já decidiu que “ (AgR-REspe 189-61, red. para o acórdão Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 10.8.2020); b) a Corte de origem concluiu pela gravidade das circunstâncias em que ocorreram os atos ilícitos, seja pela forma em que as condutas foram praticadas – mediante pretensa filantropia, consistente no fornecimento de serviços médicos e óculos a eleitores –, seja pela sua quantidade, pontuando-se, no acórdão regional, que o agravante reconheceu a coincidência de doze ou treze pessoas, cujos nomes estavam descritos em caderneta apreendida, mas as provas dos autos “”; c) de acordo com a compreensão da corrente prevalecente no julgamento regional, ficou “”, e, demais disso, foi comprovada “”. 25. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido e observados os limites de cognição inerentes aos recursos de natureza extraordinária, a conclusão do Tribunal de origem – de que ficaram comprovadas as práticas de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito, assim como de que ficou evidenciada a responsabilidade direta e indireta do candidato, ora agravante, quanto aos referidos atos ilícitos – não pode ser alterada sem incursão no acervo probatório dos autos, providência que não se admite em recurso especial eleitoral, a teor do verbete sumular 24 do TSE. 26. A despeito da alegação de que os fundamentos do acórdão regional contrariam a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que eventual dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois o agravante se limitou a transcrever ementas de acórdãos, sem proceder ao cotejo analítico dos julgados e sem evidenciar a existência de semelhança fática entre os arestos, de modo que não foram atendidos os requisitos previstos no verbete sumular 28 do TSE, o que impede o conhecimento do recurso especial com base no permissivo do art. 276, I, b, do Código Eleitoral. 27. Uma vez que, como se depreende do acórdão recorrido, o conjunto probatório dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos para a configuração das práticas de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder econômico, com gravidade para afetar a lisura e a normalidade do pleito, inclusive com a participação direta e indireta do candidato nos atos ilícitos, afigura-se inviável a realização de novo enquadramento jurídico dos fatos para o fim de afastar as sanções impostas ao agravante na espécie. CONCLUSÃO. Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.” (eDOC 377, ID: 1cce1b36, p. 1-14)  



    Os embargos de declaração opostos em face deste acórdão foram rejeitados (eDOC 384).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV e LVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade da decisão, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente.



    Argumenta-se que a presente ação de investigação judicial eleitoral foi fundamentada exclusivamente, em ‘caderneta de anotações’ apreendida em medida cautelar (busca e apreensão) realizada no seu comitê de campanha no dia 15/11/2020, expedido pelo juízo da 119ª Zona Eleitoral (Proc. n° 0600189-67.2020.6.06.0119), por ocasião de Representação de autoridade policial (delegada de polícia federal), extraída dos autos de Inquérito Policial (IPL n° 2020.011156-8) (eDOC 388, ID: 57816d38, p. 8).



    Com base nisso, sustenta-se que o foro competente para julgar a AIJE seria o da 119ª Zona Eleitoral, tendo em vista tratar-se do Juízo que inicialmente deferiu a realização das investigações. Sustenta-se, para tanto, a prevenção e a conexão com o processo originário.



    Aduz-se, também, que as provas produzidas no bojo do inquérito policial não foram ratificadas pelo juízo criminal e que, por constituírem meros elementos informativos, não foram submetidos ao contraditório, não servindo como fundamento, portanto, para a abertura da AIJE (eDOC  388, ID: 57816d38, p. 17).



    Por fim, argumenta-se que o juízo da 119ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará autorizou a interceptação dos dados telefônicos do Recorrente e de terceiras pessoas no âmbito de Inquérito Policial, porém, inexiste nos autos da presente AIJE qualquer decisão de compartilhamento destas escutas produzidas e, principalmente, não se trouxe aos autos a integralidade das interceptações realizadas (eDOC 388, ID: 57816d38, p. 29).



    Sustenta-se, assim, a nulidade da prova emprestada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660 da Repercussão Geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Verifica-se, ademais, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil; art. 96-B da Lei nº 9.504/1997; e art. 5º da Resolução TER/CE nº 756/2019) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu não haver dependência entre o procedimento de investigação policial e a ação de investigação judicial eleitoral, bem como não haver conexão apta a ensejar o julgamento conjunto dos feitos.



    Registrou, ainda, que a competência debatida nos autos possuiria natureza relativa e que não suscitada a questão na primeira oportunidade disponibilizada à parte (contestação), sujeitando-se à preclusão, motivo pelo qual a competência estaria prorrogada. 



    Quanto à licitude das interceptações telefônicas produzidas em instrução processual criminal, aquela Corte entendeu que seria admissível a utilização da prova emprestada e que, no caso em análise, fora oportunizado o exercício do contraditório no processo de destino, não havendo ofensa às garantias processuais do recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    I. Preliminar de incompetência do juízo de primeiro grau. 



    No recurso especial, o agravante alega nulidade do acórdão regional e da sentença, por suposta violação aos arts. 5º, LIII, da Constituição da República, 96-B da Lei 9.504/97 e 55 e 59, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foram observadas as regras atinentes à prevenção, conexão e reunião de ações para julgamento conjunto, na medida em que o Tribunal de origem não reconheceu a incompetência absoluta do Juízo da 28ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará para processar e julgar a ação de investigação judicial eleitoral, a despeito de supostamente haver prevenção do Juízo da 119ª Zona Eleitoral, em virtude de anterior distribuição, a esse órgão judicial, de representação de natureza criminal, em cujos autos fora expedido o mandado de busca e apreensão que resultou na obtenção da caderneta que embasou a propositura da AIJE.



    (...)



    De início, observo que a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, em regra, as instâncias cível e criminal são independentes entre si, de forma que o resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está vinculado ao desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos. 



    (...)



    No caso em exame, depreende-se do aresto regional que a distribuição da ação de investigação judicial eleitoral ao Juízo da 28ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará foi realizada de forma automática, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 5º da Res.-TRE/CE 756/2019. Dito de outro modo, o feito foi submetido a livre distribuição entre os juízos das zonas eleitorais do município de Juazeiro do Norte/CE. 



    Diferentemente do que afirma o agravante, a nulidade decorrente de suposta inobservância de regras alusivas à definição da competência por prevenção tem natureza relativa e o seu reconhecimento demanda a demonstração de efetivo prejuízo, sujeitando-se à preclusão caso não suscitada em momento oportuno.



    Na espécie, embora o agravante alegue que a questão atinente à suposta incompetência do Juízo da 28ª Zona Eleitoral foi examinada em primeiro grau de jurisdição e apreciada pelo Tribunal a quo, depreende-se do acórdão regional que a alegação de nulidade com base nesse argumento não foi suscitada na contestação, tampouco na audiência de instrução ou nas alegações finais, vindo a ser defendida somente nos embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória. 



    Assim, a ausência de arguição de suposta incompetência relativa no momento processual oportuno acarretaria a prorrogação da competência, em razão da preclusão. 



    (...)



    Ainda quanto ao tema, vale anotar que inexiste conexão entre a ação de investigação judicial eleitoral em que se apura captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, em relação a inquérito policial em que se investiga a eventual prática de crime de corrupção eleitoral pelos mesmos fatos. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgR-REspe 21.137, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 13.6.2003. 



    Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem pontuou que ‘não prospera a alegada violação ao art. 96-B da Lei nº 9.504/1997, já que não se vincula o desfecho das ações de natureza cível àquelas medidas de caráter penal, diante da incomunicabilidade e independência entre as instâncias. Não há risco de decisões contraditórias, porquanto a eventual procedência ou a rejeição da ação eleitoral não condiciona nem inviabiliza a apuração dos mesmos fatos pelo juízo penal. Ademais, na forma do art. 219 do Código Eleitoral, não se invalidam decisões judiciais por inobservância de regra